Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JULIANA LOSSIO PEREIRA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença autuado sob o no 0705246-63.2020.8.07.0001, proposta por VALDIRENE DA SILVA CÂNDIDO E OUTRO em face da agravante, deferiu a penhora no rosto dos autos de inventário em trâmite. Em suas razões recursais, discorre sobre todo o trâmite da fase de conhecimento. Afirma que está pendente de julgamento Agravo em Recurso Especial, com possibilidade de extinção do feito na hipótese de provimento. Alega que a medida é drástica e viola o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Sustenta a possibilidade de dano irreversível a todos os herdeiros. Busca, liminarmente, a imediata desconstituição da penhora no rosto dos autos do inventário em que figura como herdeira, bem como a suspensão do trâmite do cumprimento provisório de sentença. Gratuidade judiciária pleiteada. Por meio do despacho de id 17849345, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios (art. 1.017, do CPC). Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 18187314 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. Defiro o benefício da gratuidade judiciária. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Dispõe o artigo 995 do CPC que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Em acréscimo, o artigo 1.029, §5o, do CPC regulamenta a excepcional hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial. Segundo abalizada doutrina, “o recurso especial e o extraordinário não gozam de eficácia suspensiva, por isso permitem que a decisão recorrida possa ser de imediato posta em execução” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1109). Portanto, a inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do acórdão que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia aos agravados. A hipotética “grande possibilidade de acolhimento” das razões recursais pelo Superior Tribunal de Justiça não representa, por si só, argumento suficiente para justificar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença. Em relação à suposta violação ao princípio da menor onerosidade da execução, a própria agravante reconhece a tentativa prévia de satisfação da dívida por meio dos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, sem sucesso. Dessa forma, o meio encontrado é o mais adequado neste momento processual para promover a execução. Não há, de igual modo, qualquer prejuízo aos demais herdeiros, na medida em que a constrição não interfere no trâmite processual do inventário e alcança exclusivamente a cota-parte que lhe couber após a partilha dos bens. Por fim, ressalta-se que a penhora no rosto dos autos não representa medida expropriatória imediata, de modo que não se vislumbra a existência de dano irreversível à parte. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator